Tribunal: TJDFT
Processo: 0705404-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705404-48.2025.8.07.0000 RECORRENTE: ANTIMIO ALVES BEZERRA NETO RECORRIDA: RAIZEN S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Civil e processual civil. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Penhora. Imóvel rural. Pequena propriedade rural. Alegação de impenhorabilidade. Condições. Residência no imóvel ou Imóvel trabalhado pela família. Demonstração. Inocorrência. Invocação da salvaguarda endereçada ao bem de família. Inaplicabilidade. Constrição legítima. Agravo desprovido. I. Caso em exame 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão que, nos autos de ação de execução de título extrajudicial, rejeitara a impugnação à penhora que formulara o executado almejando a desconstituição do ato constritivo incidente sobre o imóvel rural de sua titularidade, sob o prisma de que não se desincumbira do ônus de comprovar o preenchimento do requisito atinente à exploração familiar do bem ou de que é qualificável como bem de família (CPC, art. 833, VIII; Lei no 8.009/90, arts. 1o, §1o, e 4o, §2o), mantendo incólume a constrição. II. Questão em discussão 2. A questão objeto do agravo adstringe-se à apreensão se a pequena propriedade rural penhorada como forma de ser viabilizada a satisfação do crédito objeto de execução de título extrajudicial é expropriável, ou se, eventualmente, encontra-se alcançada pela impenhorabilidade inerente ao bem de família ou à pequena propriedade rural trabalhada pela família. III. Razões de decidir 3. O imóvel destinado à residência do executado e sua família, sobre o qual detém a condição de proprietário ou titular dos direitos a ele vinculados, qualifica-se comobemdefamília, usufruindo da intangibilidade assegurada pelo artigo 1o da Lei no 8.009/90 se o débito perseguido não se enquadra nas ressalvas que, como exceção à proteção dispensada, legitimam a elisão da intangibilidade, conforme ressalvado pelo artigo 3o do mesmo instrumento legal. 4. Estando o instituto da impenhorabilidade do bem de família vocacionado a preservar a dignidade do devedor, e não tutelar ou prestigiar a inadimplência, assegurando ao obrigado ao menos local para habitar em companhia da família, salvo as situações excepcionadas, tratando-se de imóvel caracterizado como pequena propriedade rural, pois de área inferior a 4 (quatro) módulos fiscais, apenas é alcançado pela salvaguarda se destinado à residência familiar ou se trabalhado pela família (Lei no 8.009/90, art, 4o, §2o; CF, art. 5o, XXVI; e CPC, art. 833, VIII)). 5. A despeito de se caracterizar o imóvel penhorado como pequena propriedade rural, não subsistindo elementos a evidenciarem que nele reside o executado ou que sua família nele trabalha, não é alcançado pela impenhorabilidade legalmente assegurada, pois volvida precipuamente a resguardar a dignidade do executado, resguardando-lhe local de moradia, tornando inaplicável a salvaguarda em situação em que não reside no imóvel constrito ou que se destina ao trabalho familiar, defronte a mera arguição de que o explora, tornando-o produtivo, segundo emerge da regulação legal. IV. Dispositivo 6. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. O recorrente aponta violação aos artigos 833, inciso VIII, do CPC, 1 o e 5o, ambos da Lei 8.009/1990, 4o, inciso II, alínea “a”, da Lei 8.629/1993, e 5o, inciso XXVI, da CF, alegando a impenhorabilidade a pequena propriedade rural. Invoca divergência jurisprudencial com julgado do STJ. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede que as futuras publicações sejam realizadas em nome da ADVOCACIA FONTES ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S, OAB/DF sob o n. 615/00. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto ao preparo, registre-se que, oportunizada à parte recorrente a regularização, não houve cumprimento ao requisito, e à luz da orientação jurisprudencial do STJ, “Tendo sido facultada à parte a regularização do preparo, caso ela não ocorra no prazo legal, cumpre decretar a deserção do recurso” (AgInt no AREsp n. 2.533.574/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024). Nesse sentido, confira-se, ainda, a decisão proferida no AREsp n. 2.800.563, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 23/12/2024. Assim, está configurada a deserção. Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso não mereceria ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 833, inciso VIII, do CPC, 1 o e 5o, ambos da Lei 8.009/1990, 4o, inciso II, alínea “a”, da Lei 8.629/1993, bem como quanto ao invocado dissídio pretoriano. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo o acervo fático-probatório dos autos, assentou que: A despeito de se caracterizar o imóvel penhorado como pequena propriedade rural, não subsistindo elementos a evidenciarem que nele reside o executado ou que sua família nele trabalha, não é alcançado pela impenhorabilidade legalmente assegurada, pois volvida precipuamente a resguardar a dignidade do executado, resguardando-lhe local de moradia, tornando inaplicável a salvaguarda em situação em que não reside no imóvel constrito ou que se destina ao trabalho familiar, defronte a mera arguição de que o explora, tornando-o produtivo, segundo emerge da regulação legal. (ID 72370673). E, rever a decisão colegiada nesse aspecto demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, o que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, incisos XXVI, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). Indefiro, por fim, o pedido de publicação exclusiva em relação ao escritório ADVOCACIA FONTES ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S, OAB/DF sob o n. 615/00, tendo em vista a impossibilidade de cadastramento de pessoa jurídica no sistema PJe com tal finalidade. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017